Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-81.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de aluguel, demais encargos acessórios e penalidades contratuais. Sentença de parcial procedência, declarando como rescindido o contrato de locação e condenando o Réu nos débitos locatícios e acessórios. Recurso do Réu que não prospera. Alegação de ilegitimidade ativa. Rejeição. Morte do locador. Locação que se transmite aos herdeiros do Locador. Art. 10 da Lei

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de aluguel, demais encargos acessórios e penalidades contratuais. Sentença de parcial procedência, declarando como rescindido o contrato de locação e condenando o Réu nos débitos locatícios e acessórios. Recurso do Réu que não prospera. Alegação de ilegitimidade ativa. Rejeição. Morte do locador. Locação que se transmite aos herdeiros do Locador. Art. 10 da Lei 8.245/91. Alegação de cerceamento de defesa que não comporta acolhimento, diante do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante, que de maneira discricionária pode determinar as provas que entender necessárias a elucidação dos fatos. Argumentos recursais que não merecem prosperar. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.